Tribunal: TJBA
Processo: 8065421-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065421-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: LEANDRO JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
EMBASA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO ESSENCIAL.
PERÍODO PANDÊMICO.
APELANTE REVEL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DAS AUTORAS NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, INCISO 22, DO CPC. PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vis
tos, relatados e discutidos estes autos de n.
8065421-79.2020.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA